Tribunal: TJES
Processo: 0012050-50.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012050-50.2010.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: C.N. GOULART DE ANDRADE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012050-50.2010.8.08.0021

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: C. N. GOULART DE ANDRADE ME, CAROLINA NOGUEIRA GOULART DE ANDRADE e MARIA GILSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em novembro de 2010 em face de C. N. Goulart de Andrade ME, Carolina Nogueira Goulart de Andrade e Maria Gilsa dos Santos, o MM. Juiz
a quo
, com fundamento na ausência de citação, proferiu em julho de 2022 a Sentença reproduzida nas páginas 33-34 do arquivo “0012050-50.2010.8.08.0021 vol2-otimizado_3.pdf” (link no id 4125680).

Na parte dispositiva do
decisum
assim consignou o Magistrado:

“Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, face a ausência de pressuposto processual.” (Página 34).

Inconformado com os termos da Sentença, o Banco ora Apelante interpôs o recurso objeto deste julgamento (páginas 37-44 do mesmo arquivo eletrônico antes mencionado) com pedido de reforma do
decisum
impugnado.

Segundo sustenta o Apelante, a demora na realização da citação não importa em ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, até porque a extinção do feito nestas hipóteses deve observar o § 1º e o inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil (CPC).

Argumenta, ainda, que o Magistrado
a quo
deixou de observar o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, bem assim que deveria ter levado em consideração o princípio da instrumentalidade das formas, haja vista a possibilidade de pesquisa no sistema SISBAJUD.

Com estas informações a respeito dos fatos que circundam a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais concluí, a partir de minuciosa análise dos autos, que o recurso merece ser provido – mas com fundamentação diversa daquela pretendida pelo Apelante.

Em início de fundamentação é preciso rejeitar a alegação do Apelante segundo a qual a demora na citação não dá azo à extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC, porquanto, ao contrário do referido argumento, a citação é, sim, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme, aliás, já concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgado assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). (Sem grifo no original).

A clareza do mencionado julgado do STJ também revela que o procedimento previsto no § 1º do art. 485 do CPC – prévia intimação pessoal da parte – não se aplica, ao contrário do que defende o Apelante, aos casos de ausência de citação, mas tão somente nas hipóteses de abandono de causa (inciso III do art. 485 do CPC).

Aliás, é preciso destacar que o Banco Apelante teve atuação efetiva ao longo da tramitação do feito, sempre contando com igualmente efetiva e cooperativa participação do Magistrado condutor do feito, que deferiu inúmeros pedidos de citação nos vários endereços indicados pela parte, bem assim realizou consultas em sistemas de buscas (BacenJud, Renajud, etc.) na tentativa de encontrar os Apelados e bens penhoráveis.

Esta quantidade de pedidos de citação seguidos do deferimento e da devolução dos mandados e, ainda, das consultas aos sistemas, pode ser constatada a partir dos seguintes documentos existentes nos autos: páginas 41, 44, 56 e 64 (arquivo eletrônico “0012050-50.2010.8.08.0021 vol1-otimizado_3.pdf”); páginas 35, 42 e 45 (“0012050-50.2010.8.08.0021 vol1-otimizado_4.pdf”); páginas 17, 20, 32, 33, 45, 51, 60 e 62 (“0012050-50.2010.8.08.0021 vol1-otimizado_5.pdf”); páginas 06-07, 12-20, 28, 34, 38 e 42-54 (“0012050-50.2010.8.08.0021 vol1-otimizado_6.pdf”); páginas 03, 07, 25 e 29 (“0012050-50.2010.8.08.0021 vol1-otimizado_7.pdf”).

Como se vê, ao contrário do que defende o Apelante, o Juiz observou, sim, o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC e a instrumentalidade das formas não pode ser invocada nas razões recursais porque a sua pretendida utilização – buscas no SISBAJUD – já foi realizada em diversas oportunidades nos autos, sempre com resultado negativo.

A despeito, contudo, de todos estes fundamentos, o procedimento do processo executivo, como se sabe, é diverso daquele previsto para o rito comum – e não se está aqui a dizer que o art. 485, IV, do CPC, não pode ser aplicado à Ação de Execução.

Além da diferença de ritos, o CPC foi alterado em 2021 justamente na parte alusiva ao processo de execução, conforme se vê – no que importa no caso dos autos – no seguinte dispositivo legal:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...);

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

(...).

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

O inciso III do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei n.º 14.195/21 (anterior à prolação da Sentença recorrida), é bem claro ao estabelecer a suspensão da execução – e não a extinção – nas hipóteses de não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A hipótese dos autos corresponde justamente ao preceito normativo ora mencionado, já que os Apelados C. N. Goulart de Andrade ME, Carolina Nogueira Goulart de Andrade não foram localizados para citação e, nada obstante a citação da Apelada Maria Gilsa dos Santos (página 48 do arquivo eletrônico “0012050-50.2010.8.08.0021 vol1-otimizado_5.pdf”), não foram encontrados bens penhoráveis nas consultadas realizadas pelo MM. Juiz
a quo
.

Assim, por força da disposição legal contida no inciso III do art. 921 do CPC, concluo que o caso é de provimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para observância das regras estabelecidas no citado artigo de lei.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o MM. Juiz
a quo
siga o disposto no inciso III e nos §§ 1º e 2º do art. 921 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE BENS PENHORÁVEIS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme disposto no inciso III do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei n.º 14.195/21, a não localização do devedor ou de bens penhoráveis implica na suspensão do processo de execução. 2. Sentença de extinção do feito anulada. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.